Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório porque, embora tenha sustentado a responsabilidade da autora pelo acidente, não provou que ela agiu com dolo ou culpa, de modo a configurar sua responsabilidade civil, na forma prevista no art. 186 do Código Civil.
2. Os elementos dos autos comprovam que o réu não respeitou as normas de trânsito, pois, saindo de via secundária, adentrou na pista, sem observar o devido cuidado, interceptando o veículo da autora que transitava na pista preferencial.
3. Apelação conhecida e não provida.